Tribunal: STF
Processo: ARE 1478240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. REMESSA E APELAÇÕES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO, AUXÍLIO-FUNERAL, GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE, VALE-TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA. ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES MUNICIPAIS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA JÁ PACIFICADA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REMESSA E APELAÇÕES IMPROVIDAS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.



    1. Remessa e apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para "assegurar à autora o direito de excluir da respectiva base de cálculo da contribuição previdenciária a importância paga por ela a título de auxílio-funeral, auxílio-educação, abono ou gratificação de assiduidade, vale-transporte (ainda que pago em pecúnia) diárias para viagens (desde que não excedam a 50% da remuneração mensal), adicional noturno e adicional de insalubridade, estes dois últimos referentes aos servidores públicos estatutários, devendo a União se abster de multar, autuar e não emitir certidão negativa de débito em razão disso".



    2. Recorre a PFN defendendo a exigibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas em debate, apontando a natureza remuneratória de tais rubricas e os requisitos legais que condicionam o não recolhimento da contribuição previdenciária patronal.



    3. O município autor, por seu turno, ofertou seu recurso de apelação ao argumento de que a condenação em honorários em desfavor da Fazenda Nacional deve considerar "o preconizado nos arts. 85, §3 e §4 do Código de Processo Civil", pelo que requer a reforma da sentença neste ponto.



    4. Pacífica a jurisprudência quanto à natureza não remuneratória do auxílio-educação, revelando-se verdadeiro investimento em qualificação do empregado, sem qualquer relação com a remuneração do trabalhador. Precedentes do STJ.



    5. No que tange aos adicionais noturno e de insalubridade, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 163) ""Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'." (STF, RE 593068-SC, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 22/03/2019)".



    6. Logo, a edilidade municipal ora recorrente faz jus à não incidência da contribuição previdenciária tão somente quanto aos servidores públicos municipais vinculados ao Regime Próprio de Previdência, posto que com relação aos seus funcionários submetidos ao Regime Geral da Previdência Social permanece o caráter remuneratório de tais rubricas, nos termos do decidido pelo STJ em sede de recurso sujeito ao regime previsto no art. 543-C do antigo CPC (RESP 1358281, HERMAN BENJAMIN, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:05/12/2014 ..DTPB:.), exatamente como consignado da sentença.



    7. O juízo a quo demonstrou, com propriedade, que não deve incidir contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza não remuneratória, tudo conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Regional, não merecendo reforma a sentença neste ponto.



    8. No que tange à fixação da verba honorária, não assiste razão à acionante ao requerer a aplicação dos parágrafos 3º e 4º do art. 85 do CPC, posto que a sentença é passível de liquidação, não se devendo, portanto, tomar por base o valor da causa, como consignado na sentença.



    9. Remessa oficial e apelações improvidas, majorando-se os honorários em desfavor da União em 1%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 195, I, "a", da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente